Tribunal: TJDFT
Processo: 0025526-54.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0025526-54.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Ante o efeito modificativo buscado e em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, intime-se o embargado a apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo legal. À Secretaria para reclassificar o presente recurso como embargos de declaração. I. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora